Tribunal: TJES
Processo: 5004366-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004366-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M.L.B. BATISTA PADARIA SKIPS
AGRAVADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
M.L.B. BATISTA PADARIA SKIPS
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídico

de n.º 00005234-73.2020.8.08.0030
, na qual o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares – ES
resolveu por bem
deferir
a tutela de urgência, a fim de proceder consultas informatizadas junto ao RENAJUD e INFOJUD, em detrimento da autonomia patrimonial do Agravante com relação ao terceiro
Atílio José Batista
.

Para tanto, r
equer o Agravante, em caráter
liminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto,
sob alegação de que
“
em caso de restrição via BACENJUD estar-se-ia retirando da sociedade o necessário para manutenção da pessoa jurídica existente”.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob o argumento de que a parte Agravada não teria realizado a necessária subsunção dos fatos ao texto do art. 50 do Código Civil, especificamente sobre o alegado desvio de finalidade, de modo que a extensão da responsabilidade patrimonial originária, a fim de que a execução promovida atinja os bens da empresa ora Agravante, tal extensão restaria vedada.

Foi indeferido o pedido liminar (Id n. 910134).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 14 de Janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
M.L.B. BATISTA PADARIA SKIPS
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídico

de n.º 00005234-73.2020.8.08.0030
, na qual o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares – ES
resolveu por bem
deferir
a tutela de urgência, a fim de proceder consultas informatizadas junto ao RENAJUD e INFOJUD, em detrimento da autonomia patrimonial do Agravante com relação ao terceiro
Atílio José Batista
.

Para tanto, r
equer o Agravante, em caráter
liminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto,
sob alegação de que
“
em caso de restrição via BACENJUD estar-se-ia retirando da sociedade o necessário para manutenção da pessoa jurídica existente”.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob o argumento de que a parte Agravada não teria realizado a necessária subsunção dos fatos ao texto do art. 50 do Código Civil, especificamente sobre o alegado desvio de finalidade, de modo que a extensão da responsabilidade patrimonial originária, a fim de que a execução promovida atinja os bens da empresa ora Agravante, tal extensão restaria vedada.

Foi indeferido o pedido liminar (Id n. 910134).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

In casu
, penso que o Agravante
não
logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da reforma desejada.

Isto porque, em que pese o
Agravante
alegar, a pretexto de caracterizar a urgência, que
“
em caso de restrição via BACENJUD estar-se-ia retirando da sociedade o necessário para manutenção da pessoa jurídica existente”
, todavia,
a propósito da leitura do pronunciamento judicial hostilizado, verifica-se que o magistrado singular limitou-se a deferir

a tutela de urgência, “
a fim de proceder consultas informatizadas junto ao RENAJUD e INFOJUD
”
, tão somente.

Tanto é assim que a própria autoridade judiciária recorrida justificou na decisão liminar combatida,
in verbis:

“não procedi com restrição via BACENJUD, para que não fossem inviabilizadas, por completo, as atividades da parte ré neste momento inicial e precário do processo”
,
de modo que reputo afastada a alegada urgência para reforma da decisão.

Como é
cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica – disposta no artigo 50 do Código Civil - foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico em virtude da previsão da autonomia entre o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, bem como da limitação da responsabilidade patrimonial dos sócios ante as obrigações da sociedade.

Aduz-se, pois, que nosso ordenamento jurídico adotou, como regra geral, a “
teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica
”, a qual exige, para sua configuração, a ocorrência objetiva dos requisitos retromencionados no caso concreto. Diferente é o que ocorre com a “
teoria menor
” – a qual é adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito do Consumidor (artigo 28, §5º, do CDC) -, em que basta a insuficiência de bens da sociedade para que os sócios respondam pessoalmente pelos débitos da pessoa jurídica.

Deste modo, para a aplicação, ao caso, da
disregard doctrine,
insculpida no artigo 50 do Código Civil, devem ser preenchidos certos requisitos, consubstanciados na insuficiência patrimonial da empresa, bem como o abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade, ou a confusão patrimonial, qual seja, a ausência de separação do patrimônio dos sócios com a empresa.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
considerou que há pessoa jurídica aberta com a finalidade de suceder as pessoas jurídicas outrora devedoras ou irregulares teve propósito de lesar credores.

A esse respeito, esse E. Tribunal de Justiça vem entendendo que a constituição de nova empresa, pelos sócios, que explora o mesmo ramo de atividade da empresa insolvente e irregularmente encerrada, autoriza a incidência do art. 50 do CC. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC INOVAÇÃO RECURSAL NÃO OCORRÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DE NOVAS EMPRESAS DO MESMO RAMO E COM GRANDE PODERIO ECONÔMICO - INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. 1. Porque no mesmo dia em que a agravante interpôs o agravo de instrumento também comunicou nos autos originários a interposição do recurso, não há que se falar em inobservância do prazo previsto no art. 1.018 do CPC. Preliminar de inobservância da regra do art. 1.018 do CPC rejeitada. 2. As cópias dos registros das pessoas jurídicas em que o agravado Adroaldo Nobrega Fonseca é sócio foram submetidas ao contraditório e analisadas pelo MM. Juiz de 1º Grau, razão pela qual não há supressa de instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada rejeitada.
3. O fato de os sócios da empresa executada possuírem outras empresas no mesmo ramo de atividade e com reconhecido poderio econômico, sem que a anterior tenha encerrado suas atividades regularmente, autoriza a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que caracterizada a confusão patrimonial prevista no art. 50 do Código Civil Brasileiro. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011362, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MERA INADIMPLÊNCIA INOCORRÊNCIA DESVIO DE FINALIDADE IDENTIFICADO ART. 50, DO CC ERROR IN JUDICANDO CARACTERIZADO DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A jurisprudência do e. STJ [...]consolidou o entendimento de que nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior, segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que permite sejam atingidos os bens das pessoas naturais (sócios ou administradores), de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros, nos termos do art. 50 do CC.[...] (REsp 1658648/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017) , bem como que [...]a mera inadimplência da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.[...] (AgRg no AREsp 588.587/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015) 2 Todavia, a hipótese dos autos denota particularidades que transcendem o que se poderia
chamar de mero inadimplemento e evidencia circunstância fraudulenta bastante a caracterizar o desvio de finalidade ao qual alude o art. 50, do CC, considerando que a recorrida reconhece a dívida executada, a qual, diga-se, foi questionada por meio de embargos à execução, mas mantida por este mesmo órgão julgador, e confessa a emissão e posterior sustação de mais de 60 (sessenta) cheques, bem como a criação de uma nova empresa para atuar no mesmo ramo e sede o que, ao fim e ao cabo, culmina por permitir que o filho dos sócios da demandada e eles próprios, ainda que de forma velada, continuem atuando para não saldar as dívidas da agravada.
3 Agravo conhecido e provido para, reformando a decisão atacada, deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003501, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 16/10/2018).

Dessa forma, deve ser mantida a decisão, demandando a ação originária maior dilação probatória.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - CONSTITUIÇÃO DE NOVA SOCIEDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Em que pese o Agravante alegar, a pretexto de caracterizar a urgência, que “em caso de restrição via BACENJUD estar-se-ia retirando da sociedade o necessário para manutenção da pessoa jurídica existente”, todavia, a propósito da leitura do pronunciamento judicial hostilizado, verifica-se que o magistrado singular limitou-se a deferir a tutela de urgência, “a fim de proceder consultas informatizadas junto ao RENAJUD e INFOJUD”, tão somente. Não procedendo a restrição para que não fossem inviabilizadas, por completo, as atividades da parte ré.

2 -
Esse E. Tribunal de Justiça vem entendendo que a constituição de nova empresa, que explora o mesmo ramo de atividade da empresa insolvente e irregularmente encerrada, autoriza a incidência do art. 50 do CC.

3 -

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.